Tribunal: STF
Processo: ARE 1437614
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÕES CÍVEIS — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — INVESTIDURA DE SERVIDORES EM CARGO PÚBLICO DE FORMA IRREGULAR - NÃO CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL — PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADE DA SINDICÂNCIA REJEITADAS - NULIDADE DO ATO DE NOMEAÇÃO — EXONERAÇÃO - POSSIBILIDADE — TEORIA DO FATO CONSUMADO — INAPLICABILIDADE — RECURSOS DAS REQUERIDAS DESPROVIDOS E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO”. (eDOC 3 – ID: fd483fd0)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI e LIV, do texto constitucional. (eDOC 5 – ID: 6ee023fa) 



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido, ao manter a exoneração da recorrente, teria violado os princípios do direito adquirido e da segurança jurídica, pois “a recorrente foi empossada no cargo público, cumpriu o estágio probatório e foi efetivada, passando a gozar de estabilidade”. Considera-se, ainda, necessária a aplicação da teoria do fato consumado em decorrência de lapso temporal de mais de 10 anos de efetivo exercício do cargo.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante nos autos, reconheceu a ilegalidade da nomeação da recorrente para o cargo de professora do Município de Barra do Garça/MT, concluindo que a servidora não participou de nenhuma etapa do concurso público previsto no Edital n° 001/2002/SEMEC. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    As apelantes insurgem-se contra a sentença, afirmando que deve ser aplicada ao caso a teoria do fato consumado, pois exercem por mais de 07 (sete) anos a atividade laboral, solidificando-as em razão do decurso do tempo. 



    Razão, contudo, não lhes assiste. 



    Na hipótese, o Ministério Público instaurou o Inquérito Civil n° 02/2004 para investigar contratações e efetivações de servidores sem o devido amparo legal e sem concurso público. 



    Em decorrência de indícios de irregularidades na efetivação de alguns servidores do Município de Barra do Garças, foi instaurada a Sindicância Administrativa, por meio da Portaria n° 5.672, de 12/04/2005, para apuração dos fatos, que foi concluída pela abertura do processo administrativo para apurar a culpa dos servidores, tendo em vista a efetivação em serviço público, sem a submissão de concurso Público, ou aprovação e/ou classificação (fls. 492-501). 



    Da análise dos autos e dos documentos que o instruem constata-se que, de fato, as apelantes Cristiane Souza Guirra e Cláudia Pereira Soares Sanchez não fizeram a inscrição, nem mesmo as provas do Concurso Público, constante no Edital n° 001/2002/SEMEC (fls. 174-188). 



    Não obstante aleguem a ocorrência de suposta fraude, por perseguição política, não se desincumbiramn de desconstituir as provas constantes nos autos.



    Com efeito, consta dos autos, às fls. 189-197 o nome dos candidatos inscritos no concurso público; às fls. 199-211 a lista dos candidatos que compareceram na prova e às fls. 212-214 os candidatos aprovados, não havendo, por sua vez, em nenhuma das relações os nomes das apelantes. 



    Além disso, no termo de declaração das apelantes, ambas afirmam que eram servidoras contratadas e depois foram efetivadas, no entanto, sequer a apresentaram qualquer comprovante de inscrição no concurso e/ou participação nas provas. 



    Dessa forma, conclui-se que as servidoras, ora apelantes, foram investidas em cargos públicos sem serem devidamente aprovadas em concurso público. Logo, se mostra correta a sentença quando julgou procedentes os pedidos do Ministério Público para declarar a nulidade dos atos administrativos de nomeação e, ainda, determinar a exoneração das apelantes.



    (...)



    Quanto a aplicação da teoria do fato consumado, porque já exercem o cargo público há mais de 7 (sete) anos, do mesmo modo, razão não lhes assistem. 



    Com efeito, não há que se falar em aplicação da "Teoria do Fato Consumado" no presente caso - porque não preenchidos os requisitos legais indispensáveis à regularidade da nomeação das candidatas, ora apelantes. 



    Ora, é certo que a ‘Teoria do fato consumado’ não se preta a dar validade a situações ilegais/irregulares.



    (...)” (eDOC 3 – ID: fd483fd0, p. 7-10)  



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FAVORECIMENTO DE CANDIDATO. ILEGALIDADE NA CONDUÇÃO DO CERTAME. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITCUIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.389.574 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.09.2022)  



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONDENAÇÃO POR CRIME PREVISTO NO DECRETO-LEI 201/1967. NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. ILEGALIDADE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.246.121 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.04.2020)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.  



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente